Tribunal: TJDFT
Processo: 0724778-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724778-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: VINICIUS COUTINHO DOS SANTOS BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto DIRECIONAL CORURIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. em face de VINICIUS COUTINHO DOS SANTOS BARBOSA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos do processo n.o 0702587-29.2017.8.07.0020, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. Em suas razões recursais, o agravante alega que os cálculos estão equivocados, sendo necessária a realização de perícia contábil. Aduz que os honorários sucumbenciais foram calculados de forma equivocada. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo para fins de suspender o cumprimento de sentença. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, para fins de reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 48144556). É o relatório. Decido. Decido. A parte formula pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Conforme salientou o Juízo de origem o termo a quo dos lucros cessantes é a data que transitou em julgado a sentença de mérito. Além disso, não existem elementos nos autos que justifiquem a realização de perícia. No que tange aos honorários sucumbenciais, o Juízo de origem esclareceu os critérios de cálculo e fixou o modo correto, não existindo motivo para que seja modificado tal entendimento. Por essas razões, entendo, por ora, que não resta demonstrado o requisito da probabilidade do direito. Saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2023 15:09:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador